Tribunal: TJDFT
Processo: 0713285-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO DE SANEAMENTO DO PROCESSO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE CRISE FINANCEIRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. FATO DO SERVIÇO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DESCABIMENTO. INVERSÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS ATENDIDOS.
1. De acordo com pacífico entendimento firmado pelo colendo STJ, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Enunciado 481, da Súmula do STJ). Demonstrada pela agravante a situação de crise financeira, há que lhe ser, ante o deferimento da gratuidade da justiça, franqueada a possibilidade de parcelar os honorários periciais.
2. Por força da incidência da teoria da asserção, a legitimidade processual e outras condições da ação são avaliadas com base nas alegações feitas pelo autor na petição inicial, sem considerar as provas apresentadas no processo. Com outras palavras, o juiz deve analisar se, à luz das afirmações do autor, existe uma possibilidade, em tese, de um vínculo jurídico entre as partes. Sendo evidente que a causa de pedir, correlacionada ao pedido de reparação por danos, fundamenta-se em fato do serviço que teria ocorrido nas dependências do hospital mantido pela recorrente, deve ser mantida hígida a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva.
3. Obsta-se a denunciação da lide em reparação de danos fundamentada na incidência do Código de Defesa do Consumidor.
4. Existindo prova mínima do direito alegado pela autora e, além disso, revelando-se mais fácil à recorrente demonstrar a regularidade dos serviços prestados, bem como, por outro lado, revelando-se configurada a hipossuficiência técnica da consumidora para comprovar a afirmada falha na prestação dos serviços, hão que se reputar configurados os requisitos elencados no art. 6o, inciso VIII, do CDC.
5. Agravo de instrumento parcialmente provido.